Tribunal: STF
Processo: Rcl 50955
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e do julgado no ARE nº 1.278.173, tema 1.126 de repercussão geral.



    Narra o reclamante que, nos autos do Processo n° 0801528- 35.2019.8.12.0010, o Juízo de origem julgou procedente o pedido 



    “para declarar a equiparação do cargo de analista judiciário com o de técnico de nível superior desde a edição da Lei nº 3.687/2009, ou do ingresso no cargo de analista judiciário, quando isso tenha ocorrido em data posterior a 2009, e condenar o requerido ao pagamento das diferenças havidas entre o salário dos autores e o do cargo de técnico de nível superior desde a edição da Lei nº 3.687/2009, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento base.”



    Prossegue discorrendo que, após a interposição de sucessivos recursos, os autos foram remetidos ao STF por meio do ARE nº 1.278.716, no qual foi determinada a devolução dos autos para o TJ/MS aplicar o Tema nº 315 da repercussão geral, tendo o Tribunal de origem recusado o juízo de retratação por compreender pela distinção entre o caso concreto e o paradigma.



    Relata, ainda, que, em cumprimento ao disposto no art. 1.041 do CPC, os autos retornaram ao Supremo, os quais foram novamente devolvidos para o TJ/MS para aplicação do Tema 1.126 da repercussão geral. 



    Afirma que a Corte Estadual, após a apreciação dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo beneficiário da decisão, deu provimento ao recurso de apelação apenas para condenar o ente estadual ao pagamento da diferença dos valores correspondente ao período posterior à Lei nº 4.834/16.



    O Estado de Mato Grosso do Sul informa que, contra essa decisão, requereu a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo sido negado o pedido, encontrando-se pendente de apreciação o agravo interno interposto contra essa decisão. 



    Argumenta que “a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei”. Nesse tocante, aduz que



     



    “[a] Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º.



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art.169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    O ponto nodal do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.126, é que o Poder Judiciário não pode equiparar VENCIMENTOS sob o fundamento do princípio da isonomia. 



    Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não diferencia, para fins de aplicação da vedação constante na Súmula Vinculante n.º 37, se a equiparação é total ou parcial, e sim que essa competência é do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário. 



    Em outras palavras, seria no mínimo teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei. 



    Daí porque, considerando o disposto na Lei estadual n.º 4.834/2016 (art. 2º) de que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, bem como em razão do fato de o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul já ter efetuado o pagamento exatamente nos termos previstos na lei, o qual, inclusive, já atingira o percentual de 100% no ano de 2020, não há que se falar em qualquer diferença retroativa a ser paga.”



     



    Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado.



    No mérito, postula seja julgada procedente a reclamação para “cassar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária n° 0801528-35.2019.8.12.0010/50000, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



     “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Destaco, ainda, que foi reconhecida a Repercussão Geral no ARE nº 1.278.713 (Tema 1126 RG), sendo julgado o representativo da controvérsia no sentido de reafirmar a jurisprudência que justificou a edição da SV nº 37. Vide:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE nº 1.278.713/MS-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 25/2/21).



    A tese do Tema 1126 RG restou assim redigida:



     “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, o acórdão confrontado encontra-se assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO – EXISTENTE. TEMA 1126. DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO PERÍODO POSTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. RECURSO ACOLHIDO. Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o julgado e afastar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes. Considerando que a tese firmada na repercussão geral do ARE 1278713 RG ressalva que o entendimento se aplica às situações anteriores à Lei 4.834/2016, os autores fazem jus à diferença de valores correspondentes ao período posterior à Lei n. 4.834/2016..” (grifei).



    Transcrevo, também, trecho do voto proferido pelo TJ/MS:



    “Em 13.04.2021, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713, nos quais foi alegada omissão ‘no que tange à equiparação em única parcela no que refere-se ao período posterior à vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016 que reconheceu a equiparação, contudo equacionou a equiparação ao longo do tempo’, o recurso foi desprovido, ao fundamento de que ‘todas as questões postas foram analisadas de forma clara, aplicando-se a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, basta ver que a própria tese firmada no acórdão ressalva que o entendimento se aplica às situações anteriores à Lei 4.834/2016’. 



    Nesse contexto, revejo em parte a minha posição, pois não há dúvida de que a tese fixada no STF engloba apenas as situações anteriores à Lei n. 4.834/2016, que entrou em vigor em 01.01.2016, e não as posteriores. 



    Sendo assim, deve ser exercido em parte o juízo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul apenas quanto à diferença de valores correspondentes ao período posterior à Lei n. 4.834/2016 (de 01/01/2016 até 31/12/2020).” (grifei)



    Com efeito, em juízo de delibação, entendo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 48.228/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/7/21.



    Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender o Processo nº 0801528-35.2019.8.12.0010/50000, bem como os efeitos da decisão reclamada, na parte em que trata do período posterior à edição da Lei 4.834/16, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). ). Determino, assim, a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte interessada.



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação como custos legis (art. 991, CPC).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente